Tribunal: STJ
Processo: 0418336-90.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 958382 - RS (2024/0418336-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDERSON MARTOFFEL PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA
HABEAS CORPUS
BASEADA EM DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL NÃO
CONFIRMADO EM JUÍZO E EM TESTEMUNHOS INDIRETOS.
FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO
TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "o
testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para
fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se
baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito
(AgRg no AgRg no AREsp n.
policial, nos termos do art. 155 do CPP"
2.097.753/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
8/8/2022
2.
, a única testemunha que apontou a autoria do
In casu
agravado foi o sogro da vítima, que, em juízo, não confirmou seu
depoimento realizado na fase do inquérito policial. Todas as demais
testemunhas, além de não presenciarem os fatos, apenas relatam o que
ouviram dizer sobre o que teria ocorrido.
3. Desse modo, afastado o depoimento do sogro da vítima,
pois não foi confirmado em juízo, e os testemunhos indiretos prestados
pelas testemunhas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial
que aponte o paciente como o autor do homicídio que lhe foi imputado,
sendo de rigor a sua despronúncia.
4 . Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
22/05/2025
28/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA47774000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 14:12:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: e77ff02e-943b-4b04-ad40-c1719492c281

Brasília,
.
29 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47774000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 14:12:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: e77ff02e-943b-4b04-ad40-c1719492c281

AgRg no HABEAS CORPUS No 958382 - RS (2024/0418336-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDERSON MARTOFFEL PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA
HABEAS CORPUS
BASEADA EM DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL NÃO
CONFIRMADO EM JUÍZO E EM TESTEMUNHOS INDIRETOS.
FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO
TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "o
testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para
fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se
baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito
(AgRg no AgRg no AREsp n.
policial, nos termos do art. 155 do CPP"
2.097.753/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
8/8/2022
2.
, a única testemunha que apontou a autoria do
In casu
agravado foi o sogro da vítima, que, em juízo, não confirmou seu
depoimento realizado na fase do inquérito policial. Todas as demais
testemunhas, além de não presenciarem os fatos, apenas relatam o que
ouviram dizer sobre o que teria ocorrido.
3. Desse modo, afastado o depoimento do sogro da vítima,
pois não foi confirmado em juízo, e os testemunhos indiretos prestados
pelas testemunhas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial
que aponte o paciente como o autor do homicídio que lhe foi imputado,
sendo de rigor a sua despronúncia.
4 . Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão de fls. 821/829, em que não conheci do
,

habeas corpus
contudo, concedi a ordem de ofício, para despronunicar o paciente.
No presente agravo, afirma o
federal, em síntese, que os elementos
Parquet
indicativos da existência de indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre
Documento eletrônico VDA47513744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/05/2025 15:40:54
Código de Controle do Documento: 2730e168-98ee-4cdc-878f-46d98d1d886d

o agravado se encontram amparados nos depoimentos dos policiais e no fato dos
pertences da vítima terem sido encontrados no automóvel em que o réu foi detido.
Sustenta que, nessa fase, não se demanda certeza da culpa do acusado,
havendo apenas a necessidade de provas suficientes para tanto, o que efetivamente
se tem nos presentes autos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão recorrida ou pela submissão da
questão ao órgão colegiado competente.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Conforme destacado, o Magistrado
de primeiro grau pronunciou o

agravado com base nos fundamentos declinados a seguir:

"A autoria passa a ser analisada. O réu Anderson
Martoffel Pereira não foi interrogado porquanto revel.
Quanto à prova testemunhal, Jerônimo Rodrigues
Arruda, policial militar, afirmou que chegou ao local do fato,
encontrou a vítima sem sinais vitais e deslocou-se à
delegacia de polícia para efetuar o registro de ocorrência,
enquanto seu colega permaneceu para isolar o lugar.
Questionado, respondeu que o sogro e a esposa do
ofendido estavam no local e que a companheira da vítima
somente informou aos agentes que apareceu uma pessoa,
desconhecida, e efetuou disparos contra Flamarion.
Fernando Barella, policial civil, relatou que após a
morte do “Zoio”, traficante da quadrilha, ocorreu a morte da
vítima em razão de desentendimentos entre os integrantes
da facção criminosa. Afirmou que os membros da facção
descobriram que o ofendido assumiria a posição de “chefe
do tráfico” e o envolvimento dele com Karine, que possuía
ligação com o grupo rival. Explicou que o sogro da vítima,
testemunha ocular, reconheceu o réu como a pessoa que
ele visualizou efetuando os disparos contra a vítima.
Acrescentou que Anderson tem o costume de ameaçar
testemunhas, inclusive solicitando auxílio de sua genitora
para proferir as ameaças diretamente, considerando que

Questionado,
respondeu
que
as
estava
preso.
testemunhas pediram sigilo de suas identidades, tendo em
vista que “Nico” tem fama de ser um dos piores traficantes
da região, além de ser popularmente conhecido como
“matador”, não os perdoando por contar sobre o ocorrido.
Esclareceu que a vítima foi atingida por diversos disparos
de arma de fogo. Confirmou que logo após a morte de
Flamarion houve uma ocorrência, atendida por policiais
militares, onde localizaram uma camionete tripulada pelos
principais integrantes da quadrilha, quais sejam: "Nico",
"Ferrugem", "Mano Robson" e João, encontrando no
.
automóvel pertences de Flamarion Informou que após o
registro de ocorrência foram à residência Flamarion e
Karine, constatando que o local havia sido arrombado e os
Documento eletrônico VDA47513744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/05/2025 15:40:54
Código de Controle do Documento: 2730e168-98ee-4cdc-878f-46d98d1d886d

. Esclareceu que a vítima mantinha uma
pertences furtados
relação extraconjugal com Karine. Questionado, respondeu
que investigaram Guilherme Toledes, vulgo “Ferrugem”,
pelo envolvimento no crime, mas não localizaram provas
robustas que apontassem sua participação.
Marcos Cândido de Azevedo, policial civil, disse ter
iniciado a investigação após fatos trazidos por Karine Silva,
companheira da vítima, e a partir de informações colhidas
chegaram à autoria. Relatou que outras testemunhas,
incluindo o sogro de Flamarion, confirmaram que o crime
.
havia sido cometido por Martoffel e outros indivíduos
Acrescentou que durante as diligências o acusado foi
detido em seu carro, na companhia de “Ferrugem”, com
pertences furtados da casa de Flamarion. Questionado,
respondeu que se “Zóio”, traficante que atuava no local,
morresse, a vítima assumiria a chefia do tráfico, inclusive
estava se relacionando com Karine Silva, que integrava
facção rival, sendo uma das motivações do crime. Referiu
que a testemunha ocular, o sogro do ofendido, reconheceu
que Anderson estava no local do crime e efetuou os
disparos. Questionado, respondeu que investigaram
Guilherme Toledes, alcunha “Ferrugem”, no entanto, a
informação foi trazida por Danielle, que ouviu de seu pai, o
qual não confirmou a presença de “Ferrugem” no local do
fato.
O informante Vanderlei Ottoni Becco, sogro da
Referiu que quando mudou-
vítima, negou conhecer o réu.
se para Viamão, sua filha já tinha um filho de cinco anos
com o ofendido. Afirmou que Flamarion trabalhava em
obra e lavagem de veículos, começando a frequentar sua
casa e jogar futebol no bairro, porém o depoente avisou-
lhe que a "vila" não era boa e o orientou a jogar futebol
sem "se misturar". Pontuou que após aproximadamente
dois anos trabalhando na obra, Flamarion "abandonou
tudo" e arrumou uma companheira para ele e já estavam
juntos há oito anos, mas o depoente não contava para a
filha, a fim de evitar desavenças entre eles. Explicou que o
ofendido apareceu em sua casa em um sábado, por volta
das 23h30min, dizendo que fora ver os filhos, mas saiu e
fechou a porta. Ato contínuo, alegou ter ouviu uma
discussão na rua, abriu a fresta da janela, não conseguiu
ver quem era pois estava muito escuro, apenas visualizou
que havia uma pessoa alta com Flamarion e ouviu a
pessoa falar "nada a ver com isso", seguido de dois
estampidos de tiros. Narrou ter fechado a janela, pegado
os netos e os segurado, pois não sabia o que estava
Asseverou que a vítima era uma pessoa
acontecendo.
quieta e não sabia se ela possuía alguma desavença com
alguém, mas desconfiava que tinha envolvimento com o
tráfico de drogas. Negou conhecer alguém com a alcunha
"Zoio". Relatou que não viu e não reconhece a pessoa,
inclusive havia uma Kombi impedindo sua visão, de modo
que não conseguiria de forma alguma ver quem era o
indivíduo. Mencionou que na delegacia de polícia foram
mostradas fotos do réu e outros indivíduos para o
reconhecimento do autor do crime, ao que disse que
poderia ser Anderson por conta da altura, mas não sabia

informar com certeza. Questionado, respondeu que não foi
induzido por ninguém a reconhecer Anderson.
Danielli Dorneles Becco, ex-esposa da vítima,
informou que recebeu uma ligação de Flamarion antes do
fato, entre 20h e 21h, dizendo que tinham matado Renato,
alcunha "Zoio", que era envolvido com ele na traficância,
Documento eletrônico VDA47513744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/05/2025 15:40:54
Código de Controle do Documento: 2730e168-98ee-4cdc-878f-46d98d1d886d

sem indicar quem teria matado, e a depoente pediu que
ele fosse para sua casa, porém o ofendido respondeu que
não poderia. Declarou ter se deslocado ao bar Escotel e
ouvido comentários de que a vítima substituiria "Zoio",
juntamente de sua esposa, Joice, inclusive ele ligou para a
depoente pedindo ajuda para contatá-la, de modo que ela
entregou seu aparelho celular para "Xande", a fim de que
entregasse para Joice, que por sua vez, ligou para
Flamarion. Acrescentou que apesar de ter dito que não
poderia, Flamarion foi até sua casa, entrou calado e saiu
novamente. Afirmou que estava dentro de casa quando
ouviu barulhos de disparos, todavia não olhou pela janela.
Negou ter recebido qualquer tipo de ameaça e afirmou que
se mudou por medo em razão do ocorrido, mas não por
ameaças. Instada, respondeu ter ouvido comentários de
que antes do fato Flamarion trabalhava pra "Zoio", todavia
passou a se envolver com uma facção rival e por este
motivo se afastou dele, porquanto não aceitava que o
ofendido trabalhasse para outra facção. Explicou que
Anderson trabalhava para "Zoio" e ouviu comentários que
atribuíam a morte do "Zoio" ao Flamarion, alegando que
ele quem tinha organizado. Aduziu desconhecer se o
ofendido tinha algum inimigo, uma vez que não moravam
mais juntos, bem como não conhecia a suposta amante
dele. Esclareceu que foi duas vezes à delegacia, a primeira
para prestar depoimento e a segunda para assinar alguns
papéis que tinham "ficado em branco", contendo "coisas
escritas", mas faltava sua assinatura, o que fez sem ler.
Salientou, ainda, que na delegacia de polícia foram
mostradas diversas fotografias e a questionaram qual dos
indivíduos morava no bairro São Lucas, de modo que a
depoente não reconheceu quem teria efetuado os
disparos, inclusive não conhecia Anderson, somente
"Ferrugem". Alegou que apesar de ter dito na delegacia de
polícia que seu pai achava que tinha visto Anderson,
conversou com ele posteriormente, o qual referiu ter se
confundido, pois não conseguia enxergar direito. Ressaltou
que seu genitor não disse que Guilherme, vulgo
"Ferrugem", estava junto no ocorrido, apenas reconheceu
que ele morava no bairro São Lucas.
Considerando o conjunto probatório constante nos
autos, tenho que há indícios suficientes de que o réu
Anderson Martoffel Pereira matou Flamarion Anderson
Zandonaide dos Santos Britto, mediante disparos de arma
de fogo.
Os
policiais
civis
que
participaram
das
investigações foram uníssonos ao descrever que o sogro
do ofendido, Vanderlei Ottoni Becco, presenciou o fato,
indicando que o réu foi o autor dos disparos de arma de
fogo.
Relataram, ainda, que Flamarion assumiria o
comando do tráfico de drogas na região após a morte de
"Zoio" e relacionava-se com uma integrante da facção rival,
circunstâncias
que
teriam
motivado
a
execução,
acrescentando, ainda, que o réu e outros indivíduos foram
abordados na posse de pertences da vítima.
A testemunha Fernando Barella mencionou que o
réu tem o costume de ameaçar testemunhas, inclusive
solicitando auxílio de sua genitora para proferir as
ameaças diretamente, considerando que estava preso,
destacando que as testemunhas pediram sigilo de suas
identidades, tendo em vista que “Nico” tem fama de ser um
dos piores traficantes da região, além de ser popularmente
Documento eletrônico VDA47513744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/05/2025 15:40:54
Código de Controle do Documento: 2730e168-98ee-4cdc-878f-46d98d1d886d

conhecido como “matador”, não os perdoando por contar
sobre o ocorrido.
[...]
Sob essa ótica, tratando-se de agente público no
exercício de suas funções, a alegação de inidoneidade,
isto é, o intento dos policiais civis em prejudicar o réu,
ainda que na seara policial, deve ser pautada em provas
concretas, circunstância não verificada.
O informante Vanderlei Ottoni Becco declarou, na
fase policial, ter visto o réu abordando o ofendido,
momento em que Flamarion disse “O meu, entra aqui
então”, referindo-se à residência do depoente, e de
imediato a vítima abriu o portão, afirmando “O meu, eu não
tenho nada a ver isso”, tendo Anderson sacado a arma de
fogo e efetuado dois disparos de arma de fogo em
.
Flamarion Aduziu que via o réu paulatinamente em frente
a um mercado razão pela qual o reconheceu como sendo
um dos indivíduos que estava em frente ao imóvel.
A versão apresentada pelo informante na fase pré-
processual foi corroborada em juízo pelos depoimentos
dos policiais civis, inclusive a mudança substancial do teor
dos depoimentos em juízo de Vanderlei e Danielli pode
indicar o temor de represálias, circunstância verossímil a
partir do relato de Fernando Barella.
Considerando
a
mudança
substancial
dos
depoimentos de Vanderlei e Danielli em juízo, resta
evidente a existência de versões distintas, incumbindo ao
Tribunal de Júri dirimir a controvérsia, uma vez nos crimes
dolosos contra a vida é possível o julgamento denominado
"de capa a capa", utilizando-se todos os elementos do
"
inquérito policial (fls. 35/38).

O Tribunal estadual manteve a sentença de pronúncia do agravado nos
seguintes termos:

"Como se vê, há elementos suficientes para
embasar a pronúncia, especialmente considerando os
depoimentos em juízo dos policiais que atuaram nas
investigações criminais, os quais referiram que, em
decorrência da morte do indivíduo de alcunha "Zoio", a
vítima teria assumido o comando do tráfico de drogas da
região, mas, por ter um relacionamento com uma mulher
de facção rival, foi assassinado, bem como a informação
de que o sogro da vítima presenciou os fatos, apontando o
réu como o autor dos disparos de arma de fogo que
causaram o óbido da vítima, e o fato de o réu ter sido
detido em um automóvel no qual foram encontrados
pertences da vítima.
Somado a isso, friso que tais elementos estão de
acordo com a versão apresentada pela acusação e
também em consonância com as demais provas colhidas
nos autos, como, por exemplo, o Auto de Reconhecimento
por Fotografia (evento 3, PROCJUDIC1, pp. 14 e 18), o
Relatório do Local do Crime (evento 3, PROCJUDIC2, pp.
30-32), o Auto de Necropsia (evento 3, PROCJUDIC2, pp.
33-35) e o Laudo Pericial no 65917/2013 (evento 3,
PROCJUDIC3, pp. 10-50, e evento 3, PROCJUDIC4, pp.
01-17).
Ainda, ressalto que sigo entendimento consolidado
do STJ de que a prova extrajudicial corroborada por prova
judicial não viola o disposto nos arts. 155 e 414 do CPP [...]
Documento eletrônico VDA47513744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/05/2025 15:40:54
Código de Controle do Documento: 2730e168-98ee-4cdc-878f-46d98d1d886d

Além disso, apenas lembro que os depoimentos
colhidos em juízo dos policiais que realizaram as
investigações e a oitiva de testemunhas na fase policial
devem ser levados em consideração, ainda mais quando
não evidenciado que os policiais tivessem qualquer razão
para imputar falsamente a prática da infração aos réus,
Somado a isso,
sendo descabido presumir a sua má-fé.
estando os policiais adstritos aos princípios da legalidade e
da impessoalidade, os seus depoimentos merecem
credibilidade e aceitação como meio de prova. Nesse
sentido é a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 759.876
/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 16.08.2022, D Je de 22.08.2022; AgRg
no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.06.2021, D Je
28.06.2021) e na mesma linha já decidiu também este
Tribunal de Justiça (Embargos Infringentes e de Nulidade
no 50395871320228210001, Primeiro Grupo de Câmaras
Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura
Marques Borba, Julgado em: 16.06.2023).
Assim, apesar de não ignorar as teses defensivas
expostas nas razões recursais, sendo a versão dos fatos
apresentada pelo réu controversa e não havendo nenhum
elemento que afaste, de plano, os indícios de autoria
colhidos até este momento processual em relação a eles,
vejo que estão preenchidos os requisitos legais, devendo a
questão ser decidida pelo Tribunal do Júri, ainda mais
tendo em vista ser ele o juiz natural da causa e a fase de
pronúncia constituir mero juízo de admissibilidade,
conforme entendimento firmado do STJ (AgRg no AR Esp
2.222.441/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 28.02.2023, D Je de 03.03.2023; e
AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11.04.2023, DJe
de 17.04.2023). Tendo isso em vista, estando os requisitos
o art. 413 do CPP preenchidos e não sendo os argumentos
trazidos pelo réu capazes de afastar tal entendimento, não
há qualquer violação ao princípio da presunção da
inocência, previsto no art. 5o, inc. LVII, da CF." (fls. 21 e 23)

Quanto à alegada nulidade da sentença de pronúncia, de se destacar que a
referida decisão configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando
a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se imprescindível, todavia, a
existência de provas suficientes, para eventual condenação ou absolvição, conforme a
avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença.
Nesse contexto, não se admite a pronúncia baseada, unicamente, em
testemunhos colhidos no inquérito policial de acordo com o art. 155 do Código de
Processo Penal – CPP, e indiretos – de ouvir dizer (
) –, por não se constituírem
hearsay
em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do
Júri.
No caso em análise, diferentemente do que restou consignado no acórdão
combatido, a única testemunha que apontou a autoria do agravado foi o sogro da
vítima, que, em juízo, não confirmou seu depoimento realizado na fase do inquérito
policial. Todas as demais testemunhas, além de não presenciarem os fatos, apenas
relatam o que ouviram dizer sobre o que teria ocorrido.
Documento eletrônico VDA47513744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/05/2025 15:40:54
Código de Controle do Documento: 2730e168-98ee-4cdc-878f-46d98d1d886d

Desse modo, afastado o depoimento do sogro da vítima, pois não foi
confirmado em juízo, e os testemunhos indiretos prestados pelas testemunhas, não
subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte o agravado como o autor
do homicídio que lhe foi imputado, sendo de rigor a sua despronúncia.
Em casos semelhantes já se manifestou esta Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
FORMALIDADES
DO
ART.
226
DO
CPP.
TESTEMUNHOS INDIRETOS. IMPRONÚNCIA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra
decisão monocrática que deu provimento ao recurso
especial, impronunciando o acusado.
II. Questão em discussão2. A questão em
discussão consiste em saber se o reconhecimento
fotográfico realizado sem a observância das formalidades
do art. 226 do CPP, depoimentos indiretos e elementos
colhidos na fase inquisitorial são suficientes para a
pronúncia do acusado.
III. Razões de decidir3. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o art. 226 do CPP não é
mera recomendação, mas um procedimento que visa a
mitigar os riscos de erros no reconhecimento de pessoas.
4. O reconhecimento realizado sem descrição
prévia ou outras medidas de segurança não oferece
confiabilidade suficiente para justificar a submissão do
acusado ao Tribunal do Júri.
5.
A
utilização
de
depoimentos
colhidos
exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em
juízo, contraria o disposto no art. 155 do CPP, que proíbe a
fundamentação de decisões judiciais exclusivamente com
base em elementos informativos da investigação.
6. Testemunhos indiretos não possuem força
probatória para fundamentar uma decisão de pronúncia,
especialmente quando não corroborados por outras provas
judiciais robustas.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de
pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226
do Código de Processo Penal. 2. A inobservância do
procedimento do art. 226 do CPP torna inválido o
reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de
lastro a eventual condenação. 3. Testemunhos indiretos
não possuem força probatória para fundamentar uma
decisão de pronúncia sem corroboração por outras provas
judiciais robustas".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226,
413, 414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.284
/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 27.04.2021;
STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.04.2021.
(AgRg no REsp n. 2.191.841/MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
12/3/2025
DJEN de
.)
20/3/2025

Documento eletrônico VDA47513744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/05/2025 15:40:54
Código de Controle do Documento: 2730e168-98ee-4cdc-878f-46d98d1d886d

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
DESPRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS OU
"HEARSAY
TESTIMONY".
IMPOSSIBILIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
EXCLUSIVA
EM
ELEMENTOS
PRODUZIDOS
NA
FASE
INQUISITORIAL.
NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do habeas corpus substitutivo do recurso
cabível, mas concedeu a ordem de ofício para
despronunciar o paciente, pois baseada em testemunhos
indiretos ("hearsay testimony") e elementos de prova
produzidos exclusivamente na fase extrajudicial. O
agravante sustenta que deve ser afastada a determinação
de despronúncia do ora agravado. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é admissível a utilização de
testemunhos indiretos ("ouvir dizer") como fundamento
exclusivo para a decisão de pronúncia;
(ii) determinar se a pronúncia pode ser sustentada
por elementos probatórios exclusivamente colhidos na fase
extrajudicial, em desatenção ao disposto no art. 155 do
CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O testemunho indireto ou "hearsay testimony"
não é apto, isoladamente, para fundamentar a decisão de
pronúncia, uma vez que sua confiabilidade é limitada, em
razão da impossibilidade de o acusado exercer plenamente
o contraditório sobre a fonte originária da informação.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça estabelece que a pronúncia não pode estar
baseada exclusivamente em elementos probatórios
colhidos na fase inquisitorial, conforme disposto no art. 155
do CPP.
5. O princípio do in dubio pro societate não se
aplica para suprir lacunas probatórias na decisão de
pronúncia. Ainda que o standard probatório para essa
etapa seja inferior ao necessário para condenação, exige-
se um lastro mínimo de provas judiciais que demonstrem a
preponderância de indícios de autoria, sob pena de
violação à presunção de inocência.
6. O acórdão recorrido observou que os elementos
de prova disponíveis eram insuficientes, uma vez que se
baseavam exclusivamente em depoimentos indiretos de
testemunhas e em provas extrajudiciais, sem qualquer
corroboração na fase judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
(AgRg no HC n. 791.385/CE, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
26/2/2025
DJEN de
.)
12/3/2025

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental do
Ministério Público Federal.
Documento eletrônico VDA47513744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/05/2025 15:40:54
Código de Controle do Documento: 2730e168-98ee-4cdc-878f-46d98d1d886d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 958.382 / RS
Número Registro: 2024/0418336-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03921300091156 3921300091156 50003004120138210039 50113030720248210039
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ANDERSON MARTOFFEL PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDERSON MARTOFFEL PEREIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA47751951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:21
Código de Controle do Documento: 2c8338b8-5221-4a8d-abca-fc75c6cadacc

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:21
Código de Controle do Documento: 2c8338b8-5221-4a8d-abca-fc75c6cadacc